Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727099-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento apresentado por JÉSSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA contra despacho de ID 199559178 autos originários, da 3a Vara Cível da Ceilândia proferida em ação de obrigação de fazer (Proc. 0706977-88.2020.8.07.0003) ajuizada pela ora agravante em desfavor de UNIMED NORTE DE MINAS. Acrescente-se que JESSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, apresentou embargos de declaração contra o despacho de ID 61263320 desta Relatoria, que a intimou para se manifestar quanto ao conhecimento do recurso e salientou que no sistema pátrio prepondera o princípio da singularidade. Em suas razões (ID 61707991) JÉSSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, afirmou que o despacho deste Relator julgou pelo não conhecimento do agravo. Declarou que apesar de a decisão agravada na origem ter sido prolatada como despacho, possui natureza decisória. Apontou que mesmo após a prolação da sentença e ingresso do recurso de Apelação, a parte agravada, cometeu novamente as negativas de entrega da medicação, incidindo as multas já estipuladas pelo juízo de 1o grau. Acrescentou que as multas requeridas, se referem a novos descumprimentos de decisões praticadas pelos agravados, posteriores ao recurso de apelação. Requereu o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões existentes em comento. Contrarrazões pugnando o não conhecimento do recurso (ID 62559619). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT. No caso, ressalte-se, que não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, além do fato de que conforme constou no despacho agravado já foi entregue a tutela jurisdicional pela prolação da sentença de id. 188176738. Além de na petição de id. 197736841 estar comprovado o cumprimento da obrigação de fazer imposta, sendo incabível a aplicação da multa pretendida em id. 196957923. Instada a esclarecer a utilidade da via processual escolhida, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[1] e 9o[2] do CPC, e com respaldo no art. 932, III[3] e parágrafo único[4] c/c art. 1.017, §3o[5], ambos do CPC, já que pretende impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1015, do CPC, apresentou embargos declaratórios reiterando que não obstante o ato do juízo de origem tenha sido nomeado como “despacho”, possui, no seu entender, conteúdo decisório, aduzindo prejuízo nítido com o despacho. Transcrevo o conteúdo do despacho de ID 199559178, objeto do recurso do agravante: DESPACHO Nada a prover sobre o requerimento formulado em id. 197779281, uma vez que já entregue a tutela jurisdicional por este Juízo pela prolação da sentença de id. 188176738. Ainda, a petição de id. 197736841 comprova o cumprimento da obrigação de fazer imposta, sendo incabível a aplicação da multa pretendida em id. 196957923. Sendo assim, nos termos do artigo 1.010, § 3o do CPC, considerando a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação de id. 194521801, remetam-se os autos ao e. Tribunal. Vê-se que não houve qualquer decisão proferida pelo juízo de origem, que já havia se manifestado e entregue a tutela jurisdicional, objeto de recurso, na APC 0706977-88.2020.8.07.0003, interposto pela mesma recorrente em desfavor do ora mesmo agravado. O pronunciamento recorrido consiste, na verdade, em despacho de mero expediente, de mero impulsionamento do feito, sem conteúdo decisório; portanto, irrecorrível a teor do disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil[3]. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.(...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a regularização do polo passivo não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1367696, 07095698020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, entende-se que o agravo de instrumento e os embargos de declaração apresentados não devem ser conhecidos. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE dos recursos, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3]Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.